Tribunal: TJBA
Processo: 8017306-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017306-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: G. L. B. S. B. e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA MARIA OLIVEIRA CRISOSTEMO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE REDE REFERENCIADA. CUSTEIO EM REDE PARTICULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a operadora do plano de saúde em face de decisão que concedeu em parte a tutela provisória de urgência, determinando o custeio do tratamento recomendado pelo profissional médico habilitado à infante com diagnóstico de TEA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a determinação, em sede de tutela provisória de urgência, de que a operadora do plano de saúde, ora agravante, custeie o tratamento da menor, ora agravada, garantindo-lhe o atendimento prescrito pelo profissional médico.

III. Razões de decidir

3. A agravada, infante, é beneficiária do plano de saúde da agravante e tem diagnóstico de apraxia de fala e transtorno do processamento sensorial, apresentando necessidade de se submeter a diversos tratamentos: fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicoterapia. Por conta disso e com base em indicação médica para a realização de acompanhamento multidisciplinar, com urgência, solicitou que a operadora do plano de saúde cobrisse seu tratamento, o que foi negado.

4. A
agravante não demonstrou que dispõe de rede referenciada suficiente ao atendimento da demanda de saúde em discussão. Limitou-se a afirmar que possui profissionais especializados e que não poderia custear o tratamento em clínica particular, por ausência de previsão contratual.

5. Os beneficiários de planos de saúde portadores do transtorno que acomete a incapaz passaram a ter direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, diante das Resoluções nº 465 e 469/2021 da Agência Nacional de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017306-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada G. L. B. S. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.